Tribunal: STF
Processo: RE 82338
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
Recurso de revista. Interposição com transcrição da ementa dos acórdãos, acompanhada  da indicação da edição e página do Diário de Justiça, além do oferecimento de cópias não autenticadas , mas sem impugnação. Observância do art. 854 do CPC/39. Extraordinário conhecido e provido.